Tribunal: TJMT
Processo: 1007246-13.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007246-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucumbência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.401.920/0001-23 (AGRAVANTE), ENEDINO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 172.438.231-49 (AGRAVADO), ANTONIA LIDIA DAVID DOS SANTOS - CPF: 172.341.071-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ENEDINO BARBOSA DOS SANTOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007246-13.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - ACOLHIMENTO - CONCORDÂNCIA DOS EXEQUENTES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – TEMA 410 STJ e art. 85, § 1º, do CPC – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de resistência pelos exequentes, ora agravantes, que não constitui óbice ao arbitramento da verba honorária sucumbencial.

Acolhida a impugnação, ficam os exequentes condenados ao pagamento dos honorários advocatícios dos patronos da executada, ora agravada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1007246-13.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE ENEDINO BARBOSA DOS SANTOS.

Processo na origem: 0003464-33.2016.8.11.0020

Comarca de
Alto Araguaia
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
, de decisão que,

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão promovido por RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de ANTONIA LIDIA DAVID DOS SANTOS e ENEDINO BARBOSA DOS SANTOS.

DECISÃO
(ID 207236156 - Pág. 1/4): julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o levantamento da penhora realizada sobre o imóvel objeto da matrícula nº 11.489, registrado no serviço registral imobiliário da Comarca de Alto Araguaia/MT. Ainda, condenou a exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC/15.

AGRAVO
(ID 207234693):
RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
sustenta, em síntese, que a condenação do exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, imposta na sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, é indevida porque não houve qualquer constrição no imóvel, bem como nenhuma resistência por parte da exequente, que, tão logo soube da impenhorabilidade do imóvel, requereu a desistência da penhora e pugnou pela penhora de quantia em depósito ou aplicação financeira da parte executada. Afirma que, como não ofereceu qualquer resistência ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, não se verifica a ocorrência de sucumbência, ou seja, não há um “vencedor” ou um “vencido”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios imposta ao exequente.

CONTRAMINUTA
(ID 209471166): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007246-13.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
, de decisão que, no Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão, promovido em face de
ANTONIA LIDIA DAVID DOS SANTOS e ENEDINO BARBOSA DOS SANTOS
, julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o levantamento da penhora realizada sobre o imóvel objeto da matrícula nº 11.489, registrado no serviço registral imobiliário da Comarca de Alto Araguaia/MT. Ainda, condenou a exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC/15.

O agravante moveu a Ação de Cumprimento de Sentença com o objetivo de executar honorários advocatícios estabelecidos na fase de conhecimento da ação de busca e apreensão.

Para tanto, requereu a penhora do imóvel registrado em nome da esposa do executado, objeto da matrícula nº 11.489 registrado no Serviço Registral Imobiliário da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Embora a penhora tenha sido deferida, não foi efetivamente concretizada em razão da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, que informou a incomunicabilidade do imóvel e teve o pedido acolhido para afastar a penhora determinada.

A sentença condenou ainda o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, razão do inconformismo do agravante.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sentença que julga procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, caso o exequente tenha desistido da penhora.

Como é de conhecimento geral, os honorários advocatícios são devidos em todas as fases processuais, inclusive em sede de impugnação à execução.

Conforme a orientação do STJ, em tese fixada em demanda repetitiva (Tema 410), são cabíveis honorários advocatícios no caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

Portanto, só não são devidos honorários advocatícios quando a impugnação ao cumprimento de sentença for considerada improcedente. No caso, a impugnação foi julgada procedente, de modo que, cabível a condenação do exequente ao pagamento da verba sucumbencial.

Em sua defesa, a agravante alega que não houve pretensão resistida no presente caso, porque tão logo teve conhecimento da impenhorabilidade do imóvel, requereu a desistência da penhora e requereu que esta se dirigisse a valores depositados ou aplicados em nome do executado.

No entanto, mesmo sem resistência da parte contrária, é perfeitamente possível o arbitramento da verba honorária em favor do impugnante.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO SEM ARBITRAMENTO HONORÁRIOS - CAUSALIDADE – CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS – TEMA 409 - RECURSOS REPETITIVOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
A ausência de resistência à impugnação ao cumprimento de sentença não isenta o credor do pagamento de honorários advocatícios
. 2 - O acolhimento da impugnação determina a condenação em honorários diante da necessidade de manejo do meio de defesa para eliminação do excesso de execução. 3 - Incidência do Princípio da causalidade. 4 -
Tema 409 firmada pelo STJ: “Em caso de sucesso da impugnação, com extinção do feito mediante sentença (art. 475-M, § 3º), revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias
.”. 5 - Sentença reformada. Recurso provido”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0030746-56.2011.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabimento.
A ausência de resistência à impugnação ao cumprimento de sentença não isenta o credor do pagamento de honorários advocatícios
. O acolhimento da impugnação determina a condenação em honorários diante da necessidade de manejo do meio de defesa para eliminação do excesso de execução.
Incidência do Princípio da causalidade. Inteligência do Tema 410 firmada pelo STJ e art. 85, § 1º, do CPC
. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Decisão reformada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento da verba em 11% do valor do proveito econômico, já considerando a atuação do patrono do devedor em segundo grau de jurisdição, ressalvada a gratuidade da justiça. RECURSO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO. (TJ-SP - AI: 30043550720208260000 SP 3004355-07.2020.8.26.0000, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 08/09/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/09/2020)

Portanto, em caso de acolhimento da impugnação, serão arbitrados honorários em favor do impugnante, independente do fato de que o exequente não tenha a ela se oposto.

Não se pode deixar de mencionar que incide no caso o princípio da causalidade, porquanto foi o exequente quem deu causa ao cumprimento de sentença, de modo que obrigou a impugnante a apresentar defesa.

Desse modo,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter a decisão que condenou o escritório exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios por ocasião do julgamento de procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, no valor de 10% sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024